Tribunal: STF
Processo: Inq 1063
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-03
Data de publicação: 1996-06-03

Ementa:
EMENTA: - Inquérito. 2. Denúncia oferecida perante o
Superior Tribunal de Justiça a 9.9.1994, sendo o inquérito, antes do
recebimento da denúncia, remetido ao Supremo Tribunal Federal, a
30.3.1995, eis que o denunciado fora eleito Senador da República.
Constituição, art. 102, I, letra "B". 3. Distribuídos os autos no
STF, a 14.6.1995, na mesma data, determinou-se vista ao Procurador-
Geral da República, retornando, entretanto, o processo ao Supremo
Tribunal Federal, com o pedido de prosseguimento do feito, somente a
21 de maio de 1996. 4. Tratando-se de crime de imprensa, a
prescrição da ação penal ocorre dois anos após a data da publicação.
5. No caso concreto, a entrevista, a que faz referência a denúncia,
foi transmitida por televisão, a 11 de março de 1994. Dessa maneira,
em março de 1996, enquanto os autos permaneciam na Procuradoria-
Geral da República, perfez-se o biênio prescricional, eis que
retornaram ao STF, somente a 21.5.1996. 6. Hipótese em que é de
julgar-se extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva, a teor do art. 109, VI, do Código Penal, combinado com o
art. 41, da Lei nº 5250/1967, com o arquivamento dos autos do
inquérito.